Tribunal: TJDFT
Processo: 0716635-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716635-72.2025.8.07.0000 DESPACHO À agravada, para contrarrazões ao agravo interno (id. 71634314). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator